Tribunal: TJES
Processo: 5004374-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004374-09.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALAIR ALVARENGA ROSADO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004374-09.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ALAIR ALVARENGA ROSADO.

ADVOGADO : FELIPE DE BORTOLI MUNHOZ.

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY.

MAGISTRADO :
CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA.

PRIORITÁRIO (IDOSO 80+)

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALAIR ALVARENGA ROSADO em face de decisão que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais” ajuizada contra BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu o pedido liminar de suspensão das cobranças na fatura de cartão de crédito não reconhecidas pela autora.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a compra questionada, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), foi realizada de forma fraudulenta; (ii) o valor da compra é fora do perfil da autora/Agravante; (iii) o risco da demora fica caracterizado pelo fato de que a autora não tem condições de arcar com o pagamento das parcelas, o que a coloca em situação de extrema vulnerabilidade; (iv) não há irreversibilidade da medida.

Decisão ID 2651392, em que o recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 14 de setembro de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5004374-09.2022.8.08.0000_DI_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004374-09.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE : ALAIR ALVARENGA ROSADO.

ADVOGADO : FELIPE DE BORTOLI MUNHOZ.

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY.

MAGISTRADO :
CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA.

PRIORITÁRIO (IDOSO 80+)

VOTO

O SENHOR
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA
(RELATOR):

Adoto o relatório.

A controvérsia diz respeito à suspensão liminar de cobrança não reconhecida pela autora/Agravante na fatura de seu cartão de crédito, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Na decisão agravada, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela provisória de urgência, sob o fundamento de inexistência de probabilidade do direito alegado pela autora/Agravante, pois as provas colacionadas até aquele momento indicariam que a instituição bancária demandada assentou sua recusa à contestação da compra no fato de que tudo se deu com a exibição física do cartão e a digitação da respectiva senha.

Em suas razões, a Agravante sustenta, em síntese, que: (i) a compra questionada, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), foi realizada de forma fraudulenta; (ii) o valor da compra é fora do perfil da autora/Agravante; (iii) o risco da demora fica caracterizado pelo fato de que a autora não tem condições de arcar com o pagamento das parcelas, o que a coloca em situação de extrema vulnerabilidade; (iv) não há risco de irreversibilidade da medida.

Pois bem.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no Tema Repetitivo nº 466, de que “
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
” (REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.).

Não obstante, porém, o próprio Superior Tribunal de Justiça afastou a citada regra de se responsabilizar objetivamente a instituição financeira,
quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
” (REsp n. 1.633.785/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017).

A propósito, citam-se precedentes nesse sentido:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que "as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno" (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011).

3. No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que
o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.914.255/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 13/5/2021.)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIBILIDADE DE DÉBITO. CONSUMIDOR. GOLPE DO MOTOBOY. RESPONSABILIDADE CIVIL. USO DE CARTÃO E SENHA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito.

2. Recurso especial interposto em 16/08/2021. Concluso ao gabinete em 25/04/2022.

3. O propósito recursal consiste em perquirir se existe falha na prestação do serviço bancário quando o correntista é vítima do golpe do motoboy.

4. Ainda que produtos e serviços possam oferecer riscos, estes não podem ser excessivos ou potencializados por falhas na atividade econômica desenvolvida pelo fornecedor.

5.
Se as transações contestadas forem feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a terceiros. Precedentes.

6. A jurisprudência deste STJ consigna que o fato de as compras terem sido realizadas no lapso existente entre o furto e a comunicação ao banco não afasta a responsabilidade da instituição financeira. Precedentes.

7. Cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto. Precedentes.

8. A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço.

9. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor.

10. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

11. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

No caso dos autos, a própria Agravante afirma que a compra foi realizada “
as 7:57 da manhã,
de forma presencial, com cartão e senha
”.

O c. STJ entende, nesse sentido, que o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.612.178/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 5/6/2017.)

A despeito de o processo encontrar-se em sua fase inicial, sem produção de prova que pudesse atestar a existência de fraude ou ação criminosa sobre o citado cartão de crédito, não é possível verificar a probabilidade do direito da autora/Agravante, na medida em que a mesma não deixa dúvidas de que a transação contestada teria sido realizada mediante uso da senha pessoal e intransferível do cartão.

É de se ressaltar, também, que, muito embora a Agravante seja pessoa idosa, atraindo, para si, a natureza de consumidor hipervulnerável, sua filha, Sra. Grasielli Alvarenga Mendes, possui amplos poderes outorgados pela mãe de gestão de toda a sua vida financeira, especificamente aqueles ligados às atividades bancárias, como “retirar cartão magnético, substituir senhas” e de “declarar combinações numéricas de senhas”, de modo a surgirem dúvidas sobre a dinâmica em que os fatos ocorreram.

A controvérsia demanda, pois, dilação probatória, por também não haver prova pré-constituída acerca da natureza da compra realizada, se era, ou não, típica para o padrão de consumo da Agravante.

É certo que, por se tratar de relação consumerista, a inversão do ônus da prova fica a critério da autoridade judicial, nos termos do inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, conforme também assentado pelo c. STJ (REsp n. 1.085.630/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2009.)

Nesse caso, na hipótese de se comprovar que o cartão da autora/Agravante foi alvo de fraude ou clonagem, no curso da instrução processual, e que a compra teria sido realizada, portanto, sem o uso da senha pessoal da consumidora, decerto será reconhecido o direito da autora, o que, ao menos por ora, não se verifica.

Assim, o deslinde da controvérsia depende de apreciação acurada dos fatos alegados pelas partes, com cognição mais aprofundada, inviável neste momento do feito.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Substituto SERGIO RICARDO DE SOUZA

Relator

TJES/SMBJ/223/5004374-09.2022.8.08.0000_DI_AI

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004374-09.2022.8.08.0000

RELATOR :
DES. SUBST. SERGIO RICARDO DE SOUZA
.

RECORRENTE : ALAIR ALVARENGA ROSADO.

ADVOGADO : FELIPE DE BORTOLI MUNHOZ.

RECORRIDO : BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY.

MAGISTRADO :
CLEANTO GUIMARAES SIQUEIRA.

PRIORITÁRIO (IDOSO 80+)

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COMPRA COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDA. USO DE CARTÃO E SENHA PRESENCIAL. AFASTAMENTO DA REGRA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECISÃO MANTIDA.

1. A controvérsia diz respeito à suspensão liminar de cobrança não reconhecida por consumidor na fatura de seu cartão de crédito.

2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. Precedentes.

3. O STJ entende, nesse sentido, que o cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.612.178/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 5/6/2017.)

4. No momento inicial do feito, não é possível verificar a probabilidade do direito da autora/Agravante, na medida em que a mesma não deixa dúvidas de que a transação contestada teria sido realizada mediante uso da senha pessoal e intransferível do cartão.

5. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.